Tribunal: TJSP
Processo: 0011240-06.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011240-06.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WILLIAM RIBEIRO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011240-06.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Voto número 48.000
Apelação no 0011240-06.2018.8.26.0050
(0011240-06.2018 - 17a V.C/ SÃO PAULO)
Apelante/apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado/apelante: WILLIAM RIBEIRO DA SILVA
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 179/187)
acrescenta-se que foi julgada parcialmente procedente a
ação penal e William Ribeiro da Silva foi condenado a
cumprir as penas de um (01) ano e dois (02) meses de
reclusão e onze (11) dias-multa, no valor unitário mínimo,
em regime aberto, por infração ao artigo 180, “caput”, por
duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código
Penal. Substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e pagamento de três
salários mínimos à entidade pública ou privada, com fins
sociais, a ser especificada no Juízo das Execuções
Criminais.
O Ministério Público apelou, à fl. 200, por intermédio
de
sua
representante,
Promotora
de
Justiça,
que
apresentou as razões ministeriais, às fls. 201/212,
pleiteando o reconhecimento do concurso material entre
os crimes; a fixação do regime semiaberto; e, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011240-06.2018.8.26.0050 -Voto no
3
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
William recorreu, à fl. 213, por intermédio de seu
Advogado constituído, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 233/240, pleiteando sua absolvição
por insuficiência probatória.
Os recursos foram contrariados, às 221/225 e 244/250;
e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 256/262, opinou
pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial
provimento do apelo ministerial.
É o relatório.
2- Os apelos serão desprovidos, como adiante se verá.
Com efeito, restou devidamente comprovado que o
apelado praticou o crime de receptação dolosa, por duas
vezes, em continuidade delitiva, conforme noticiado nos
autos. Ao que tudo indica, fora ele surpreendido por
policiais civis, que de sua conduta suspeitaram, estando
ele na condução de um veículo Peugeot/208, dublê, com
placas trocadas, produto de roubo. E, também, portava um
aparelho celular, produto de furto; o que fora constatado a
partir da consulta do número do IMEI. Ocasião em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011240-06.2018.8.26.0050 -Voto no
4
fora conduzido até a Delegacia de Polícia, onde restaram
elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 02, 12/15 e 19/21).

Ao ser interrogado, William, alegou ter comprado o
veículo em uma loja não identificada, desconhecendo a
origem ilícita do carro; não possuindo referencias do
referido estabelecimento. Disse, também, não saber da
ilicitude do aparelho celular, que havia adquirido de um
conhecido de um colega de trabalho (cf. fls. 8 e 188/193).
Contudo,
dúvidas
inexistem
quanto
à
inequívoca
culpabilidade do apelado.
Os policiais civis, responsáveis pela apuração dos
fatos, elucidaram que o apelado fora achado na condução
de um veículo dublê, com placas trocadas; e, que, na
realidade, era produto de roubo. Ao questionarem-no, a
respeito da origem do veículo, alegou tê-lo comprado em
uma loja de veículos, que havia visto no site da OLX; mas,
não soube dizer qual loja. Quanto ao aparelho celular,
afirmaram
terem
consultado
o
número
do
IMEI,
constatando ser ele produto de furto; o qual o réu afirmou
ter comprado de um conhecido, não sabendo de sua
ilicitude (cf. fls. 03/04, 06 e 188/193). Destaca-se que eles
não os conheciam, anteriormente, e motivo algum tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011240-06.2018.8.26.0050 -Voto no
5
para acusá-lo, de forma leviana e injusta.
As vítimas, proprietária do veículo roubado, bem como
do
aparelho
celular
furtado,
confirmaram,
respectivamente, o assalto do carro e, a subtração do
telefone móvel. E, apesar de reconhecerem seus bens
patrimoniais achados na posse do réu, não o
reconheceram como autor de das subtrações (cf. fls. 09 e
188/193).
Assim,
as
circunstâncias
fáticas
e
a
prova
testemunhal evidenciaram o dolo de receptador do
apelante. Os policiais civis destacaram o encontro da res
na posse do réu. De modo que, outro não poderia ser o
desfecho, senão o condenatório.
As penas restaram justas e proporcionais, não
merecendo reparo algum. Correto o reconhecimento da
continuidade delitiva; que, nesta instância, fica mantido,
nos exatos moldes da sentença. Pois, foram praticados
dois crimes autônomos; mas, da mesma espécie, de forma
continuada, em pouco espaço de tempo. Sendo ambas as
receptações constatadas num mesmo momento. De modo
que, não se há falar em concurso material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011240-06.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Fica mantido o regime prisional aberto, que é o mais
indicado ao caso em tela. Trata-se de crime que não
envolve grave ameaça ou violência à vítima. Ademais o réu
é primário, não havendo razão para se estabelecer regime
mais severo. E, por fim, preserva-se a substituição da
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos,
consistente
em
prestação
de
serviços
à
comunidade, pelo mesmo período, e, pagamento de três
salários mínimos à entidade publica ou privada, a serem
especificadas no Juízo das Execuções, que se mostrara
adequado.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR